Tribunal: TJBA
Processo: 8014236-63.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014236-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RIAN BORGES FERNANDES e outros Advogado(s): GISLAINE LEITE HUBNER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACAN Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE MANEIRA MOTIVADA. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CP. ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO. NULIDADE REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES AO CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 1. Consta nos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27 de outubro de 2023, sob o fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). 2. Em análise à preliminar suscitada, referente a possível indicação insuficiente do Órgão Ministerial quanto ao endereço do Paciente, cumpre destacar que a tese suscitada não foi analisada pelo Juízo primevo, razão pela qual resta impossibilitada a sua análise, sob o risco de incorrer em supressão de instância. 3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do agente, já que se trata de crime extremamente grave, com suposto envolvido à facção PCE e corrupção de menores, além da utilização de armas de fogo e restrição à liberdade de vítimas. 4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, desde que presentes outros requisitos aptos a autorizarem a decretação da medida extrema. 5. Diante da gravidade concreta do delito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar a ordem pública. 6. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8014236-63.2024.8.05.0000, da Comarca de Camacan/BA, impetrado em favor do paciente Rian Borges Fernandes, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacan, referente ao processo de origem nº 8000442-55.2024.8.05.0038. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e negar provimento a ordem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .